Tribunal: CARF
Processo: 15374.936414/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.936414/2009-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.233 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ECODOPPLER LABORATORIO DE EXAMES CARDIOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-39.870 – 8a Turma
da DRJ/RJ1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação n°
02666.68885.190805.1.3.04-3080 (fls. 02/06) apresentada em 19/08/2005, cujo
crédito informado refere-se a pagamento a maior de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, relativo ao DARF arrecadado em 30/10/2000, código: 2089, período de
apuração: 30/09/2000, no valor de R$ 11.530,09.

A compensação foi considerada não homologada por meio do
despacho decisório (fl. 08) por ausência de crédito disponível, visto que o DARF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.936414/2009-44
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.936414/2009-44

pleiteado foi integralmente utilizado para quitar o débito de código 2089, do
período de 30/09/2000.
A interessada foi cientificada em 30/06/2009 (fl. 09) e apresentou
manifestação de inconformidade em 16/07/2009 (fls. 10/11), alegando que
retificou a DCTF em 19/08/2005 reduzindo o valor do IRPJ relativo ao 3°
trimestre de 2000 para 285,89 e que a não homologação foi
decorrente da análise da DCTF retificada.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 8a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-39.870, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve
ser acompanhada de provas que atestem a declaração a menor de tributo a
pagar, justificando a alteração dos valores registrados em DCTF.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A interessada utilizou o crédito pleiteado conforme abaixo:

2. A interessada apresentou DCTF em 13/11/2000 (fl. 55)., informando
débito de IRPJ, código: 2089, no valor de R$ 14.287,29 quitado por
pagamento no valor de R$ 11.530,09 e por compensação no valor de R$
2.757,20.
3. O valor de R$ 2.757,20 foi encaminhado para inscrição em dívida ativa
por meio do processo n° 10768.517125/2005-79 (fl. 57).
4. De acordo com o § 2o do artigo 10 da Instrução Normativa n° 482/2004
(em vigor quando da apresentação da retificadora), a retificadora que tenha
por objeto alterar débito, cujo saldo ou diferença apurada tenha sido
encaminhada para inscrição em dívida ativa não será aceita.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.936414/2009-44

5. Como a retificadora não foi aceita, o despacho baseou-se na declaração
original.
6. Neste caso, para que a retificadora seja aceita é necessário que o
contribuinte comprove o erro. No mesmo sentido, o art. 147, §1° do CTN.
7. Da análise dos autos, verifica-se que não foram juntados quando da
apresentação da manifestação de inconformidade cópias de livros e
documentos de sua escrituração fiscal/contábil que demonstrem o
equívoco.
8. Em matéria de pedido de restituição/compensação, cabe ao interessado
comprovar a certeza e liquidez do suposto crédito pago indevidamente.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, com as seguintes razões:
a) Primeiramente o Contribuinte não foi informado do encaminhamento do
alegado débito a DIVIDA ATIVA, e mesmo que tivesse sido, não impediria o
pleito do Contribuinte pois, a inscrição do referido débito é improcedente.
b) Como o Contribuinte não tinha notícia da alegada inscrição na dívida ativa,
acessou o "site" da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e, buscando pelo
número do processo informado, verificou que o mesmo estava EXTINTO,
tendo o seguinte motivo da extinção:

c) Como se verifica do voto da Relatora, houve pesquisa acerca da questão, mas
a mesma não observou que a alegada dívida que proibiria a rigor, a retificação
da DCTF, estava extinta por decisão da própria Receita Federal através de seu
Órgão DERAT/RJO confirmado pela Procuradoria.
d) Continua a Relatora em seu voto: "Como a retificadora não foi aceita, o
despacho baseou-se na declaração original".
e) Sim, exatamente o que foi alegado pelo Contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade, ou seja, que o indeferimento da compensação se deu porque
a Receita não considerou a retificação da DCTF.
f) E, a falta de exame de que o fator impeditivo (débito encaminhado à Dívida
Ativa) não existia porque a inscrição estava EXTINTA, fez com que o
indeferimento fosse mantido.
g) Por fim, entende a D. Julgadora que para que a DCTF Retificadora fosse
aceita deveria o Contribuinte ter apresentado provas de que houve erro, de
acordo com o art. 147, § 1o do CTN, ao apresentara MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
h) Ocorre que ao indeferir a compensação, não foi informado ao Contribuinte
qual o motivo do indeferimento.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.936414/2009-44

i) Entendeu o Contribuinte que houve apenas uma falta de observação do
examinador em não verificar a existência de uma DCTF RETIFICADORA,
que pode ser entregue a qualquer tempo, desde que antes da notificação.
j) Veja que a DCTF Retificadora foi apresentada em 19/08/2005 e o despacho
decisório que indeferiu a compensação somente foi apresentado ao
Contribuinte em 30/06/2009.
k) Depois, como está fundamentada a Decisão o próprio art. 10 da Instrução
Normativa ne 482/2004 diz:

l) Como se verifica do texto legal, pode o Contribuinte retificar a DCTF
mediante a apresentação de uma DCTF RETIFICADORA, que deverá ser
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração
originariamente
apresentada,
"SUBSTITUINDO-A
INTEGRALMENTE", podendo "REDUZIR OS VALORES DE DÉBITOS
JÁ INFORMADOS".
m) A única restrição está no § 2o do mencionado artigo que veda a possibilidade
de retificação quando o débito já estiver inscrito na Dívida Ativa.
n) A alegada inscrição na dívida ativa, insista-se NÃO EXISTIU, pois a inscrição
havida através do processo 10768.517125/2005-79, não chegou se quer ao
conhecimento do Contribuinte e foi EXTINTA por ato do DERAT/RJO.
o) Como a DCTF RETIFICADORA substitui integralmente a DCTF
anteriormente apresentada, o Contribuinte não atentou para a necessidade de
juntar cópia de Livro Diário para provar o valor do débito declarado, pois, a
DCTF é uma declaração de confissão de dívida que é informado e está sujeito
ao ato homologatório do Agente Público, e sendo permitida sua retificação,
não há porque produzir prova antecipada, mormente quando uma declaração
substitui integralmente a outra anteriormente apresentada.
p) A fim de demonstrar a veracidade dos fatos, para elucidar de vez a questão, o
Contribuinte apresenta neste ato cópia da declaração de imposto de renda
referente ao ano base 2.000 onde consta o valor devido a título de IRPJ
relativo ao 32 Trimestre no valor de R$ 285,89, e não R$ 11.530,09 como foi
recolhido à época.
q) Entende o Contribuinte que, caso suas demonstrações não sejam suficientes
para a convicção do Julgador da presente impugnação em acatar as
compensações realizadas, o que se admite para argumentar, será necessário a
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.936414/2009-44

realização de uma perícia contábil, nos termos do art. 16, IV do Decreto
70.235/1972, providência fundamental para a apuração dos fatos e para que
não haja uma injustiça tributando o Contribuinte duplamente, deixando o
Erário de reconhecer a verdade dos fatos, praticando excesso de exação.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

A Recorrente alega que a inscrição em dívida, motivo pelo qual a sua DCTF
retificadora não foi aceita, é improcedente, in verbis:
Primeiramente
o
Contribuinte
não
foi
informado
do
encaminhamento do alegado débito a DIVIDA ATIVA, e mesmo que tivesse sido,
não impediria o pleito do Contribuinte pois, a inscrição do referido débito é
improcedente.
Como o Contribuinte não tinha notícia da alegada inscrição na
dívida ativa, acessou o "site" da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e,
buscando pelo número do processo informado, verificou que o mesmo estava
EXTINTO, tendo o seguinte motivo da extinção:

Como se verifica do voto da Relatora, houve pesquisa acerca da
questão, mas a mesma não observou que a alegada dívida que proibiria a rigor, a
retificação da DCTF, estava extinta por decisão da própria Receita Federal
através de seu Órgão DERAT/RJO confirmado pela Procuradoria.
Continua a Relatora em seu voto: "Como a retificadora não foi
aceita, o despacho baseou-se na declaração original".
Sim, exatamente o que foi alegado pelo Contribuinte em sua
Manifestação de Inconformidade, ou seja, que o indeferimento da compensação
se deu porque a Receita não considerou a retificação da DCTF.
E, a falta de exame de que o fator impeditivo (débito encaminhado
à Dívida Ativa) não existia porque a inscrição estava EXTINTA, fez com que o
indeferimento fosse mantido.

A recorrente afirma que não atentou para a necessidade de juntar cópia de Livro
Diário para provar o valor do débito declarado, por entender que a DCTF retificadora substitui
integralmente a DCTF anteriormente apresentada, in verbis:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.936414/2009-44

Por fim, entende a D. Julgadora que para que a DCTF
Retificadora fosse aceita deveria o Contribuinte ter apresentado provas de que
houve erro, de acordo com o art. 147, § 1o do CTN, ao apresentara
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Ocorre que ao indeferir a compensação, não foi informado ao
Contribuinte qual o motivo do indeferimento.
Entendeu o Contribuinte que houve apenas uma falta de
observação do examinador em não verificar a existência de uma DCTF
RETIFICADORA, que pode ser entregue a qualquer tempo, desde que antes da
notificação.
Veja que a DCTF Retificadora foi apresentada em 19/08/2005 e o
despacho decisório que indeferiu a compensação somente foi apresentado ao
Contribuinte em 30/06/2009.
Depois, como está fundamentada a Decisão o próprio art. 10 da
Instrução Normativa ne 482/2004 diz:

Como se verifica do texto legal, pode o Contribuinte retificar a
DCTF mediante a apresentação de uma DCTF RETIFICADORA, que deverá ser
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
originariamente apresentada, "SUBSTITUINDO-A INTEGRALMENTE", podendo
"REDUZIR OS VALORES DE DÉBITOS JÁ INFORMADOS".
A única restrição está no § 2o do mencionado artigo que veda a
possibilidade de retificação quando o débito já estiver inscrito na Dívida Ativa.
A alegada inscrição na dívida ativa, insista-se NÃO EXISTIU, pois
a inscrição havida através do processo 10768.517125/2005-79, não chegou se
quer ao conhecimento do Contribuinte e foi EXTINTA por ato do DERAT/RJO.
Como a DCTF RETIFICADORA substitui integralmente a DCTF
anteriormente apresentada, o Contribuinte não atentou para a necessidade de
juntar cópia de Livro Diário para provar o valor do débito declarado, pois, a
DCTF é uma declaração de confissão de dívida que é informado e está sujeito ao
ato homologatório do Agente Público, e sendo permitida sua retificação, não há
porque produzir prova antecipada, mormente quando uma declaração substitui
integralmente a outra anteriormente apresentada.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.936414/2009-44

Anexa ao presente recurso , a fim de demonstrar a veracidade dos fatos, cópia da
declaração de imposto de renda referente ao ano calendário 2000, onde consta o valor devido a
título de IRPJ relativo ao 3o Trimestre no valor de R$ 285,89, e não R$ 11.530,09 como foi
recolhido à época.
Em que pese as alegações da recorrente, fato é que a DCTF retificadora não foi
aceita à época de sua apresentação. Além disso, a unidade local da RFB não se manifestou sobre
as referidas afirmações.
Entende-se que para que os valor constante na DCTF retificadora seja aceito a
fim de apurar o crédito pleiteado na compensação é necessário que a recorrente comprove o erro,
nos termos do art. 147 §1o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
No contexto fático dos autos, faz-se necessário a apresentação de cópia de livros e
documentos de sua escrituração fiscal/contábil que demonstrem o equívoco, conforme ressaltado
na decisão ocorrida.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Intimar o contribuinte a apresentar cópia de livros e documentos de sua
escrituração fiscal/contábil, a fim de comprovar o crédito alegado.
2. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.936414/2009-44

4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital